Tribunal: TJES
Processo: 5005142-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005142-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE E VALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O objeto do recurso se centraliza em determinar se a CDA preenche os requisitos legais de validade e se a multa administrativa imposta é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação não é conhecido por ausência de requerimento em petição autônoma e dirigida ao relator, conforme exigido pelo art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC e jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.
5. A preliminar de inovação recursal é acolhida quanto à alegação sobre a aplicação da multa com base na Instrução Normativa nº 003/2008, por se tratar de questão não suscitada na instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.
6. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN, contendo elementos essenciais como qualificação do devedor, número do processo administrativo, data de lançamento, dispositivo legal infringido e forma de cálculo do débito, o que afasta sua nulidade.
7. A presunção de certeza e liquidez da CDA não foi elidida, pois o apelante não apresentou o processo administrativo fiscal, incumbência que lhe compete conforme art. 373, I, do CPC.
8. Muito embora o Poder Judiciário pssa revisar multas administrativas, tal análise depende da comprovação dos fatos pelo contribuinte. A alegação de desproporcionalidade da multa não pode ser acolhida, uma vez que o apelante não juntou o processo administrativo que permitiria a análise da dosimetria da sanção (art. 373, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Salvo questões cognoscíveis de ofício, a alegação de fato ou direito não arguida na primeira instância configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e somente pode ser invalidada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado.
3. A ausência de juntada do processo administrativo pelo devedor impede a análise judicial quanto à proporcionalidade da multa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §§ 3º e 4º; 1.013, § 1º; 373, I; 85, § 11. CTN, arts. 202 e 203. Lei 6.830/1980, art. 6º, § 1º. CDC, arts. 55 a 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16/11/2020. TJES, AC nº 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22/02/2022, DJES 31/03/2022. STJ, AgInt no REsp nº 1.833.673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14/09/2021, DJe 16/09/2021. STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005142-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Antes de adentrar ao objeto da irresignação recursal, passo ao exame das questões preliminares.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A apelante
requereu a aplicação do efeito suspensivo à apelação.

Sem razão
.

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível, “
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista que o recorrente não impugnou satisfatoriamente os fundamentos da r. Sentença.

No entanto, observa-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre a motivação exarada pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A parte apelada também argui a existência de inovação recursal, haja vista que a parte apelante não teria alegado que o Procon Municipal deveria ter aplicado a multa levando em consideração o UFIR’s, de acordo com a IN 003/2008.

Conforme previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Assim, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

A partir disso, assiste razão à apelada, haja vista que, ao cotejar as causas de pedir e os pedidos da petição inicial, não se observa que a alegação de violação à instrução normativa n. 003/2008, bem como a conversão indevida da multa em real ao invés de UFIR.

Por consequência, a questão não foi objeto de exame pelo MM. Juízo
a quo
não podendo ser devolvido nesta oportunidade, mostrando-se flagrante a inovação recursal.

Assim, ACOLHO a preliminar de inovação recursal, motivo pelo qual
não conheço
do recurso em relação ao tópico
APURAÇÃO DA MULTA NA FORMA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA – 03/2008, ARTIGO 5º, § 1º – VALOR BASE DE REFERÊNCIA – UFIR – ADSTRIÇÃO À LITERALIDADE DA NORMA.

Via reflexa,
conheço parcialmente do recurso
.

DO MÉRITO

Em suas razões, sustenta que a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais mínimos para ser considerada título executivo válido e é ilíquido. Aduz, também, que não houve fundamentação legal suficiente para justificar o montante arbitrado, especialmente diante da ausência de dolo, considerando que o suposto descumprimento decorreu de falha sistêmica e não intencional. Por esse motivo, afirma que o valor da multa é desproporcional e deve ser anulado, ou, subsidiariamente, reduzido ao mínimo legal.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a CDA e julgar procedentes os embargos à execução, afastando, ainda, a condenação em honorários advocatícios.

Muito bem.

A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade da inscrição ou do processo de cobrança (art. 203, do CTN).

No entanto, "
[....] a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas"
(AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 16/09/2021).

No caso, como bem salientado pela r. Sentença, a CDA (id. num. 15558379 dos autos originários) descreve a qualificação do devedor de forma individualizada, o número do processo administrativo e a data de lançamento.

Especialmente em relação à infração, sua previsão legal e fato gerador, a CDA indica de forma específica o art. 2º, §1º, III, da Lei 6.226/2000 e descreve a forma de cálculo do débito e multa, sobretudo em relação ao juros e correção monetária:

A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento ao mês ou fração - Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 de calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Extrajudicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.

Registre-se que a CDA é título executivo datado de presunção de liquidez, de modo que era ônus da parte apelante trazer aos autos o processo administrativo para verificação de eventual equívoco no lançamento do débito fiscal, o que não fez, de modo que não cumpriu com o ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Assim,
considerando que o apelante não logrou êxito em elidir a presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Quanto ao valor da multa arbitrada, sabe-se que o Procon Municipal possui legitimidade para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme infração legalmente prevista.

Em tais hipóteses, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. Senão, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

Ocorre que, conforme já consignado, o recorrente absteve-se de apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à execução, momento oportuno para tanto. Assim, considerando que não foi acostada aos autos a cópia do processo e da decisão administrativa que aplicou a multa que deu origem à CDA resta prejudicado o exame das alegações apresentadas pelo apelante acerca da ausência de proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta.

E não se alegue que deveria o Município ter apresentado a cópia do processo administrativo, na medida que, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ:
“Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Assim, não há que se falar em afastamento ou minoração da multa imposta.

Mantém-se a r. Sentença incólume, inclusive no que se refere à condenação das verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)